Tribunal: STF
Processo: Rcl 40080
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À TESE VINCULANTE FIXADA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 - TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS. ART. 337,§ 3º, DO CPC. LITISPENDÊNCIA. ART. 485, V, DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Distribuição S.A contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0011874-53.2016.5.03.0182, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e do Processo 0011874-53.2016.5.03.0182. No mérito, postula a procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Isso porque esta reclamatória é a repetição da Reclamação 40.079, também de minha relatoria. Essas duas reclamações, de forma simultânea, ostentam identidade nos elementos da ação personnae (partes), petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir na espécie o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil, pelo qual se dispõe haver litispendência quando se repete ação que está em curso.
    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.
     Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente Reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente